Tribunal: TJDFT
Processo: 0729406-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incidência da multa e honorários do art. 523 do CPC. Preclusão consumativa. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu da nova impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de preclusão.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a nova impugnação apresentada pelo agravante poderia afastar a aplicação da multa e dos honorários de 10% previstos no art. 523 do CPC, diante da alegação de excesso de execução.
III. Razões de decidir 3. A multa e os honorários previstos no art. 523 do CPC incidem quando não há pagamento voluntário do débito no prazo legal. 4. O juízo de origem já apreciou a impugnação inicial e rejeitou a alegação de inexigibilidade da multa e honorários, fixando os consectários legais. 5. A nova impugnação configura rediscussão de matéria já decidida, encontrando óbice na preclusão temporal. 6. O princípio da preclusão assegura a estabilidade e a segurança jurídica das decisões, impedindo a reabertura de debates já enfrentados e decididos.
IV. Dispositivo e tese:
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A multa e os honorários previstos no art. 523 do CPC incidem quando o devedor não efetua o pagamento voluntário no prazo legal. 2. A preclusão temporal impede a reapreciação de matéria já decidida, salvo em hipóteses de erro material ou nulidade absoluta.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 523. Jurisprudência relevante: Não indicada no voto.